Tribunal: STF
Processo: ADI 1439
Classe: ADI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-22
Data de publicação: 1996-05-22

Ementa:
EMENTA: DESRESPEITO À CONSTITUIÇÃO - MODALIDADES DE
COMPORTAMENTOS INCONSTITUCIONAIS DO PODER PÚBLICO.
- O
desrespeito à Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal
quanto mediante inércia governamental. A situação de
inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do
Poder Público, que age ou edita normas em desacordo com o que dispõe
 a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios
que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em
um facere (atuação positiva), gera a inconstitucionalidade por
ação.
- Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à
realização concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a
torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-se, em
conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe
 impôs, incidirá em violação negativa do texto constitucional. Desse
 non facere ou non praestare, resultará a inconstitucionalidade por
omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada,
 ou parcial, quando é insuficiente a medida efetivada pelo Poder
Público.
            SALÁRIO MÍNIMO - SATISFAÇÃO DAS NECESSIDADES
VITAIS
BÁSICAS - GARANTIA DE PRESERVAÇÃO DE SEU PODER
AQUISITIVO.
           - A cláusula constitucional inscrita no
art. 7º, IV, da Carta Política - para além da proclamação da
garantia social do salário mínimo - consubstancia verdadeira
imposição legiferante, que, dirigida ao Poder Público, tem por
finalidade vinculá-lo à efetivação de uma prestação positiva
destinada (a) a satisfazer as necessidades essenciais do trabalhador
 e de sua família e (b) a preservar, mediante reajustes periódicos,
o valor intrínseco dessa remuneração básica, conservando-lhe o poder
 aquisitivo.
         - O legislador constituinte brasileiro
delineou, no preceito consubstanciado no art. 7º, IV, da Carta
Política, um nítido programa social destinado a ser desenvolvido
pelo Estado, mediante atividade legislativa vinculada. Ao dever de
legislar imposto ao Poder Público - e de legislar com estrita
observância dos parâmetros constitucionais de índole jurídico-social
 e de caráter econômico-financeiro (CF, art. 7º, IV) -, corresponde
o direito público subjetivo do trabalhador a uma legislação que lhe
assegure, efetivamente, as necessidades vitais básicas individuais e
 familiares e que lhe garanta a revisão periódica do valor salarial
mínimo, em ordem a preservar, em caráter permanente, o poder
aquisitivo desse piso remuneratório.
                SALÁRIO MÍNIMO - VALOR
 INSUFICIENTE - SITUAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO
PARCIAL.
- A insuficiência do valor correspondente ao salário
mínimo, definido em importância que se revele incapaz de atender as
necessidades vitais básicas do trabalhador e dos membros de sua
família, configura um claro descumprimento, ainda que parcial, da
Constituição da República, pois o legislador, em tal hipótese, longe
 de atuar como o sujeito concretizante do postulado constitucional
que garante à classe trabalhadora um piso geral de remuneração (CF,
art. 7º, IV), estará realizando, de modo imperfeito, o programa
social assumido pelo Estado na ordem jurídica.
     -  A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em maior ou em
menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional -
qualifica-se como comportamento revestido da maior gravidade
político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público também
 desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se
fundam e também impede, por ausência de medidas concretizadoras, a
própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei
Fundamental.
         - As situações configuradoras de omissão
inconstitucional - ainda que se cuide de omissão parcial, derivada
da insuficiente concretização, pelo Poder Público, do conteúdo
material da norma impositiva fundada na Carta Política, de que é
destinatário - refletem comportamento estatal que deve ser repelido,
 pois a inércia do Estado qualifica-se, perigosamente, como um dos
processos informais de mudança da Constituição, expondo-se, por isso
 mesmo, à censura do Poder Judiciário.
INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO - DESCABIMENTO DE MEDIDA
CAUTELAR.
- A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
firmou-se no sentido de proclamar incabível a medida liminar nos
casos de ação direta de inconstitucionalidade por omissão (RTJ
133/569, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; ADIn 267-DF, Rel. Min. CELSO DE
MELLO), eis que não se pode pretender que mero provimento cautelar
antecipe efeitos positivos inalcançáveis pela própria decisão final
emanada do STF.
- A procedência da ação direta de
inconstitucionalidade por omissão, importando em reconhecimento
judicial do estado de inércia do Poder Público, confere ao Supremo
Tribunal Federal, unicamente, o poder de cientificar o legislador
inadimplente, para que este adote as medidas necessárias à
concretização do texto constitucional.
- Não assiste ao Supremo
 Tribunal Federal, contudo, em face dos próprios limites fixados
pela Carta Política em tema de inconstitucionalidade por omissão
(CF, art. 103, § 2º), a prerrogativa de expedir provimentos
normativos com o objetivo de suprir a inatividade do órgão
legislativo inadimplente.
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE, POR VIOLAÇÃO POSITIVA DA
CONSTITUIÇÃO, EM AÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO (VIOLAÇÃO
 NEGATIVA DA CONSTITUIÇÃO).
- A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, fundada nas múltiplas distinções que se registram
entre o controle abstrato por ação e a fiscalização concentrada por
omissão, firmou-se no sentido de não considerar admissível a
possibilidade de conversão da ação direta de inconstitucionalidade,
por violação positiva da Constituição, em ação de
inconstitucionalidade por omissão, decorrente da violação negativa
do texto constitucional.